Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802091-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO BRUNO RIBEIRO PARAENSE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DE INQUERITOS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Diogo Bruno Ribeiro Paraense, preso preventivamente em 06/02/2025, em decorrência da decisão proferida em 28/01/2024, nos autos da Ação Penal nº 0800782-94.2025.8.14.0401, que apura crimes de estelionato (art. 171, § 2º-A, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), sob atribuição do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de (
i
) doença grave (epilepsia), (
ii
) paternidade de menor com comorbidades, (
iii
) ausência de fundamentação da prisão, (
iv
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e (
v
) qualidades pessoais favoráveis. A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário, estando o paciente em liberdade desde o dia 10/02/2025. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se a condição de saúde do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva; (
ii
) verificar se o fato de ser pai de menor com comorbidades justifica a aplicação de medida menos gravosa; (
iii
) analisar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; e (
v
) determinar se as qualidades pessoais do paciente autorizam sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de epilepsia e necessidade de tratamento médico e psicológico não foi acompanhada de comprovação da incapacidade do sistema prisional de oferecer cuidados adequados, sendo insuficiente para justificar a revogação da prisão preventiva.

4.

A paternidade de menor de idade, por si só, não constitui fundamento para a revogação da prisão cautelar, especialmente diante da inexistência de comprovação de dependência exclusiva e da presença de rede de apoio familiar.

5.

A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, como o número de vítimas, o
modus operandi
e a habitualidade delitiva, revelando risco de reiteração criminosa e periculosidade do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é incabível no caso concreto, diante da gravidade das condutas e da persistência no cometimento de fraudes, o que indica insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública.

7.

As qualidades pessoais do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consagrado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da prisão preventiva por razões de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento não pode ser realizado no sistema prisional.

2.

A paternidade de menor de idade, sem comprovação de dependência exclusiva e ausência de rede de apoio, não justifica a concessão da liberdade provisória.

3.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada a insuficiência para garantir a ordem pública.

5.

Qualidades pessoais não autorizam, por si só, a revogação da prisão cautelar diante da presença dos requisitos legais da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319; CP, arts. 171, § 2º-A, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 911.686/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 956.535/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 984.569/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª T., j. 18.03.2025.

Enunciado sumular citado
: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DIOGO BRUNO RIBEIRO PARAENSE
, c
om prisão preventiva decretada em 28/01/2024, sendo o mandado de prisão cumprido no dia 06/02/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 171, § 2º-A c/c artigo 288, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0800782-94.2025.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o paciente encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de:
a) paciente é acometido de doença grave (CID G40-epilepsia), necessitando de acompanhamento médico e psicológico; b) pai de menor de idade; c) falta de fundamentação do
decisum
preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Ademais, alega que o paciente foi submetido à audiência de custódia em 07/02/2025, na qual foi formulado pedido de vista dos autos pelo representante do órgão ministerial, tendo este se manifestado pela revogação da custódia e imposição de medidas cautelares diversas, sendo tal fato mais uma demonstração da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente seja de imediato posto em liberdade, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, com exceção do monitoramento eletrônico e pagamento de fiança.

Por todo o exposto, requereu a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar, em atenção ao art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Este
Writ
foi impetrado e distribuído no dia 07/02/2025 (sexta-feira) às 19h00min, fora do horário do expediente regular, vindo o feito para apreciação e indeferimento da Liminar (Doc. ID 24745992) no dia 10/02/2025 (segunda-feira). O Habeas Corpus de nº 0802124-82.2025.8.14.0000, que trata da mesma matéria fática, com as mesmas partes e objeto, foi impetrado em regime de plantão no dia 08/02/2025 (sábado), de modo que a Exma. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS decidiu pelo
deferimento do pedido da liminar
(Doc. ID 24821986, fls. 16 a 19), com expedição de alvará de soltura,
estando o paciente em liberdade desde o dia 10/02/2025.
Isto posto, considerando a existência de dois HC’s com a mesma matéria fática, mesmas partes e mesmo objeto, ou seja, idênticos, o Ato Ordinatório (Doc. ID 24821005) procedeu a juntada e associação destes em um só.

As informações da autoridade coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID 24794889). Após, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID 24935980). Assim, considerando que a primeira distribuição foi para a minha relatoria, encontro-me prevento para apreciar o
mandamus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido contra diversos ofendidos que registraram ocorrências policiais e narraram serem vítimas de golpe financeiro realizado pelos investigados, resultantes da falsa venda de passagens aéreas e de outros serviços e/ou produtos de viagens. Diante disso, é possível inferir a partir dos Boletins de Ocorrência acostados nos autos (Docs. ID
134747402
,
134747403
,
134747404
,
134747405,
134747406, 134747407, 134747408, 134747409, 134747410, 134747411 e 1347474120) registrados contra os investigados o
modus operandi
do suposto grupo criminoso.

Eis os fatos.

PACIENTE PAI DE MENOR DE IDADE E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE

Ademais, com fulcro nos documentos de ID 24736047 e 24736042, o impetrante alega que o paciente é acometido de doença grave (CID G40 - epilepsia), necessitando de acompanhamento médico e psicológico, os quais não seriam devidamente supridos na Casa Penal.

Além disso, o paciente seria pai de menor de idade e arrimo de família, conforme depreende-se do documento de ID 24736045, sendo o único responsável financeiro de seu filho, o qual é portador de comorbidades.

À vista disso, considerando as circunstâncias do caso em análise, entende-se que tais argumentos não são suficientes para embasar a aplicação de medidas cautelares diversas na prisão. Nesse sentido, no tocante ao tratamento necessitado pelo coacto, é cediço que deve haver manifestação da Casa Penal atestando sua capacidade em fornecer o tratamento adequado, a qual não se vislumbra nos autos, de modo que não deve ser desconsiderado o tratamento no sistema prisional. Nesse sentido, há manifestação do STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ESPECIAL RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado, que é reincidente específico e se encontrava em cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se revela suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A
negativa ao pleito de prisão domiciliar pela Corte de origem está amparada no entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 911.686/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar do agravante. Ele é acusado de planejar e executar o assassinato da vítima junto com seu neto, que ainda é menor de idade, e um amigo. Essa conduta mostra não apenas a periculosidade do acusado, mas também os riscos à segurança das testemunhas e de outras pessoas envolvidas, cuja integridade pode ser ameaçada caso ele seja libertado. É pertinente destacar que essa situação foi, em essência, o motivo que o levou a arquitetar o homicídio da vítima em conluio com seu neto.

3. O
estado de saúde do agravante não justifica a revogação da prisão, pois o tratamento médico pode ser realizado no estabelecimento prisional sem risco à integridade física do paciente.

4. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não asseguram, por si só, a revogação da prisão cautelar, desde que estejam presentes os requisitos legais que justificam a custódia, como ocorre no caso em análise.

5. Quando há fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se justifica a aplicação de medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para assegurar a ordem pública.

6. Excesso de prazo não configurado, considerando que, conforme as informações fornecidas pela instância de origem, o processo segue sua tramitação regular, além de já ter sido proferida a sentença de pronúncia.7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 956.535/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifo nosso)

Da
mesma maneira, não se restou comprovada a dependência exclusiva do filho menor ao paciente, nem das supostas comorbidades alegadas que demandariam tratamentos específicos, inferindo-se que o menor pode ser amparado pela rede de apoio composta pela mãe, avós, tios, etc. Assim, não deve prosperar esta argumentação para justificar substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva do paciente foi decretada (Doc. ID 135399173) em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, evidenciando a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, considerando que o meio social deve ser preservado, evitando, assim, o descrédito da justiça, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...] Diante dos
depoimentos das vítimas e dos documentos apresentados
, fortes são os indícios de que os investigados DRIELLY RIBEIRO PARAENSE e DIOGO BRUNO RIBEIRO PARAENSE, juntamente com seus pais, tenham cometido os delitos de estelionato e de associação criminosa contra os ofendidos, até porque o endereço registrado no CNPJ da suposta firma é o mesmo do residencial onde todos os representados residem (Rua Municipalidade, nº 1.757, apto. 601), consoante Id. 134747413 (pág. 11), restando presentes, assim, os
indicativos de autoria e materialidade
. [...] (grifo nosso)

[...] Consoante apurado na Representação de Id. 134747400, constam contra os representados DRIELLY RIBEIRO PARAENSE e DIOGO BRUNO RIBEIRO PARAENSE
registros de pelo menos 18 Boletins de Ocorrências Policiais, bem como a instauração de pelos 03 Inquéritos Policiais em face de DRIELLY.
Diante de tudo que foi apresentado, corroborado pelo depoimento das vítimas, com relação ao
periculum libertatis
é imperioso observar que os representados possuem contumácia na prática de delitos, tendo aplicado vários golpes durante todo o ano de 2024, utilizando-se de meios fraudulentos para obter vantagem econômica em desfavor de diversas pessoas
, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que a manutenção da liberdade deles permitiria encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos. [...] (grifo nosso)

[...] Com efeito, a perseverança dos agentes na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminal, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Da análise acima, pode-se inferir, portanto, que há
grande risco de reiteração delitiva
, sendo possível a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem a pública por esse viés. [...] (grifo nosso)

[...] Os fatos reportados na representação
confirmam a materialidade delitiva, trazendo, ainda, robustos indícios de autoria criminosa envolvendo os investigados
. A apuração dá indícios do provável envolvimento dos suspeitos alvos, havendo boa margem de possibilidade de que no endereço residencial poderão ser encontrados documentos negociais, comprovantes de transações bancárias (extratos, transferências), computadores, tablets, celulares, cofres, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados aos crimes. O
fumus boni juris
, que nada mais é que a existência de fundadas razões para a decretação da medida, está consubstanciada pelos indícios probatórios juntados na representação de

Id. 134747400
, e já salientado anteriormente quando da análise do pedido de prisão preventiva, e o
periculum in mora
, isto é, o perigo na demora da aplicação da medida, diante da possibilidade do desfazimento e destruição dos elementos de prova que circunscrevem a investigação, sobretudo quando se leva em conta o
modus operandi
da ação delituosa
, o que facilita a rápida exclusão de documentos e informações de aparelhos eletrônicos. [...] (grifo nosso)

Destaca-se que o juízo ainda se manifestou contrário a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, justificando não serem aplicáveis ao caso, considerando as altas chances de continuidade da prática delitiva, tendo em vista a existência de 18 Boletins de Ocorrência, sendo permissiva a decretação da prisão preventiva ainda nos termos do art. 313, I do CPP.

Assim, vislumbra-se claramente os indícios de autoria e materialidade nos documentos dos autos, ilustrando a demanda da cautelar pela gravidade de sua conduta delituosa, qual seja, estelionato mediante fraude eletrônica, configurando ato moralmente reprovável que justifica a aplicação da medida mais gravosa prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, versa a jurisprudência do STJ:

A
GRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor da agravante, denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, e presa preventivamente desde 16/8/2024.

2. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e a inexistência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção, requerendo sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração criminosa e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

5. O
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, evidenciado pela existência de múltiplos inquéritos instaurados contra a ré, ora agravante, para apurar condutas semelhantes.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente ao momento da prática delitiva, mas sim à persistência dos motivos que justificam a segregação cautelar.

7. A
existência de indícios de reiteração delitiva e a periculosidade afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 984.569/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (grifo nosso)

Is
to Posto, vislumbra-se necessária a custódia do paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais das pacientes elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a concessão de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, cassando a liminar anteriormente deferida (Doc. ID
Doc. ID 24821986, fls. 16 a 19)
que concedeu a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares, devendo ser informado urgentemente ao juízo
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025